Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709662-56.2020.8.07.0007 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: ANA PAULA MORAES DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA. DIREITO À NOMEAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIAS JULGADAS PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de suporte e infraestrutura em tecnologia, havendo candidata analista de sistemas, em cadastro reserva, aprovada em concurso para o desempenho de atividade semelhante, configura a arbitrariedade da Administração e a consequente violação ao direito da candidata à nomeação. 2. Embora seja legal a terceirização da atividade meio de sociedade de economia mista (CEB), relativa à suporte em tecnologia, conforme decidido pelo STF na ADPF n.324., não se pode afastar o direito de candidata à nomeação, na medida em que demonstrada a preterição, conforme também decidido pela Corte Constitucional, em sede de repercussão geral (RE 837311). 3. Julga-se suficientemente demonstrada a preterição da candidata, seja porque ausente motivação da sociedade para não observância do cadastro reserva, seja ante a similaridade de atividades entre aquelas previstas no edital do certame e aquelas do contrato de terceirização. Observa-se a necessidade de respeito ao comando constitucional que exige a aprovação prévia em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, na forma do art. 37, inc. II, da Constituição Federal. 4. Mantida a sentença na parte em que julgou procedente o pedido de condenação da sociedade-ré na obrigação de nomear a candidata, após cumpridas as demais etapas do certame. 5. O STF pacificou o entendimento de não cabimento de danos morais em caso de preterição à nomeação. De acordo com o voto condutor do acórdão, de autoria do Ministro Luís Roberto Barroso, “a simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal da vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável”. Trata-se da tese de repercussão geral n. 671, RE 724347. 6. Dada a sucumbência recursal parcial, e devido à ocorrência de sucumbência recíproca proporcional, os ônus sucumbenciais são redimensionados para serem ambas as partes condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no patamar de 11% (onze por cento) do valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, cuja exigibilidade ficará suspensa em relação à autora, dada a gratuidade de justiça concedida, com base no art. 85, §§ 2o e 11; art. 86 e art. 98, §3o, ambos do CPC. 7. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 4o-A da Lei 13.429/2017, sustentando perda superveniente do objeto e caducidade do concurso, em razão da invalidade do TAC 2010. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID. 27492221 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática que julga embargos de declaração, opostos na origem, porquanto necessário o exaurimento de instância. Incidência da Súmula n. 281/STF. Ressalta-se que o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada não é suficiente para caracterizar o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de interposição de recurso especial. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1910991/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não mereceria trânsito quanto à indicada ofensa ao artigo 4o-A da Lei 13.429/2017, uma vez que tal dispositivo legal e tese não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 211 da Súmula do STJ). Veja-se, a propósito, o AgInt no AREsp 1051854/GO (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 27/4/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva (ID. 27492221 - Pág. 14), tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016